Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RISCO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA SÚBITA INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. No caso, beneficiário foi diagnosticado com neoplasia de mediastino e derrame pleural, com risco de insuficiência respiratória súbita, sendo encaminhado pelo médico assistente à internação em leito de UTI, que foi negada pela seguradora, à míngua de cumprimento do prazo de carência contratual. Nesta sede recursal, a ré-agravante pede efeito suspensivo à decisão da origem que determinou a autorização securitária imediata.
2. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ.
3. Não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento emergencial prescrito ao segurado.
4. Por fim, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a internação, prescrita ao beneficiário, detém natureza emergencial e atrai aplicação excepcional à carência contratual.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.